Tribunal: TJPA
Processo: 0001823-11.2018.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3555 - Corrupção passiva
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001823-11.2018.8.14.0067

APELANTE: JOSE ALVES DO CARMO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CORRUPÇÃO PASSIVA. ARTIGO 317, § 1º,

DO CPB.

POLICIAL CIVIL QUE, EM RAZÃO DE SUA FUNÇÃO, EXIGIA VANTAGEM ILÍCITA DE CONDUTORES PARA NÃO RECOLHER SEUS VEÍCULOS, OU, CASO RECOLHIDO, PARA OS LIBERAR, APESAR DE MUITOS APRESENTAREM PROBLEMAS NA DOCUMENTAÇÃO E/OU SEREM FRUTO DE ROUBO/FURTO, OBTENDO, EM PROVEITO PRÓPRIO, VANTAGEM INDEVIDA.

PRELIMINAR

NULIDADE

PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. INOCORRÊNCIA.

NÃO CONHECIMENTO
. NULIDADES OCORRIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL DEVEM SER AGUIDAS EM MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO, ALEGAÇÕES FINAIS, DEIXANDO DE ASSIM PROCEDER A DEFESA.
NULIDADES NÃO ARGUIDAS EM ALEGAÇÕES FINAIS – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – ART. 571, II DO CPP. PRECEDENTES. ADEMAIS,
A AUSÊNCIA DO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO NÃO GERA NULIDADE DO PROCESSO SE PARA O ATO FOI DEVIDAMENTE INTIMADO O ÓRGÃO, COMO NO CASO DOS AUTOS.

MÉRITO

ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO DEPOIMENTO

PRESTADO PELA VÍTIMA/TESTEMUNHA QUE, EM DEPOIMENTO AO JUÍZO, CORROBOROU O QUE RELATADO AO MINISTÉRIO PÚBLICO. QUE FORA ABORDADO PELO APLEANTE E QUE ESTE, APÓS AFIRMAR QUE SUA MOTOCICLETA APRESENTAVA PROBLEMAS NA DOCUMENTAÇÃO, EXIGIU O VALOR DE
R$ 3
.000,00 (TRÊS MIL REAIS) PARA A LIBERAR, CONCORDANDO EM DEIXAR DE FAZER A DEVIDA APREENSÃO DO VEÍCULO APÓS A VÍTIMA/TESTEMUNHA LHE ENTREGAR MIL REAIS.

AUTOS DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL Nº 2017/10-MP/PJMOC, QUE SE MOSTRA APTO COMO MEIO DE PROVA E A SUBSIDIAR O MAGISTRADO EM SUA DECISÃO, DEVENDO SER MANTIDO O ÉDITO CONDENATÓRIO.

RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dez
dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 10 de abril de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos de Apelação Penal, interpostos em favor de
JOSÉ ALVES DO CARMO,
por representante legal devidamente constituído,

em razão do
inconformismo deste com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 317, § 1º
,
do CPB
.

Narrou a denúncia, ID 5658972, com base no PIC nº 2017/10-MP/PJMoc, que o ora apelante por três vezes solicitou ou recebeu, para si, direta ou indiretamente, em razão de sua função de investigador da Polícia Civil, lotado no Município de Mocajuba, vantagem indevida, deixando de praticar ou retardando ato de ofício, com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, nos termos do art. 317, § 2º, do CP, e, uma vez, retardou ou deixou de praticar, indevidamente, ato de ofício, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, nos termos do art. 319 do CP.

Relatou que, Cristiano Correia, testemunha, afirmou que em fevereiro do ano de 2015 comprou uma motocicleta de uma pessoa de nome Haroldo Monteiro Reis, e em julho de 2017 o ora apelante compareceu à sua residência e lhe informou que a moto era produto de roubo, tendo a referida testemunha apresentado o correspondente documento do veículo e o apelante ido embora, porém, três dias após o ocorrido a testemunha passou a receber ligações de um indivíduo conhecido por Luis que dizia que ia lhe fazer um favor vendendo a motocicleta e lhe repassando

R$ 1.000,00 (mil reais), sendo tal proposta recusada, pois acreditava que se a moto fosse realmente produto de roubo deveria ser apreendida e realizado o devido procedimento legal, afirmando ser Luis conhecido como “bate-pau” do ora apelante e que é comum ser visto em companhia deste, sendo tal relato confirmado por outras testemunhas, Ozeias Lopes Correia e Samara Marcos Pantoja, que afirmaram estar em sua companhia durante a abordagem do apelante e das ligações telefônicas feitas por Luis.

Que o PM Elson Sousa Rodrigues, comandante do Batalhão de Mocajuba, informou que a Polícia Militar está lotada no mesmo prédio da Polícia civil e que já vira o indivíduo conhecido por Luis na companhia do apelante; que Luis possui acesso ao prédio e alojamento da PC, além de já ter sido visto várias vezes dentro da viatura da PC, na companhia do ora apelante, afirmando crer que ele, Luis, exerce a função de “bate-pau”, relatando ainda ter tomado conhecimento de que o irmão de um sargento teria sido vítima de corrupção por parte do ora apelante.

Que a testemunha José Nilton Pinto da Costa afirmou que enviara um funcionário a Baião e que no caminho este fora abordado pelo apelante e encaminhado à delegacia, que, por ser o proprietário do veículo foi chamado à delegacia e lhe foi informado que a moto era clonada, lhe sendo informado pelo apelante que seriam realizados os procedimentos necessário e que posteriormente seria chamado pelo representante do MP, fato que jamais ocorreu, tendo sua motocicleta ficado apreendida no pátio da delegacia, sem devolução, lhe sendo informado posteriormente por seu funcionário que o apelante havia pedido certa quantia em dinheiro para liberar o veículo.

Outra testemunha, João Lucas Castelo Branco, informou que em data passada efetuara a troca de uma motocicleta com um indivíduo conhecido por “Lili” e que em junho de 2017, o ora apelante, na companhia de um terceiro não identificado, ao ver a motocicleta disse que era roubada, tendo o apelante lhe pedido o valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) para a liberar, sendo pago tal valor, após o que o apelante foi embora. Em virtude de tal ocorrência, a testemunha procurou por Lili, com quem havia feito a troca do veículo, sendo informado por este que sua motocicleta, com a qual fora feita a troca, já tinha sido negociada, recebendo em troca outra moto e, como não tinha interesse em ficar com o veículo, a vendeu, porém, o comprador lhe informou que fora abordado por um PC que apreendeu o veículo, razão pela qual a testemunha se dirigiu à delegacia e falou com o ora apelante que lhe disse que o proprietário da referida motocicleta já a havia levado e que em razão de tal ocorrência a testemunha está respondendo a um processo de anulação de negócio jurídico, alegando ter tomado conhecimento de que os fatos acima narrados são parte de um “esquema” criminoso montado pelo apelante, IPC Carmo.

Conforme a denúncia, Jadielson Souza Meireles, vereador da cidade de Mocajuba e ex secretário de segurança do município, disse já ter recebido diversas reclamações acerca da conduta do apelante, inclusive de um vereador do município de Baião, que teria lhe informado que o apelante fora transferido daquele município em razão de corrupção, tendo este informado que fora procurado por um indivíduo conhecido por “Lili” que teria lhe contado detalhes de um esquema montado pelo apelante; que Lili trazia motos clonadas de Belém para vender em Mocajuba e o apelante, ao tomar conhecimento de tal fato, passou a o chantagear, e a partir daí passaram a atuar juntos, de modo que “Lili”, que era o responsável pela venda do veículo clonado, informava ao apelante o nome do comprador para que fosse atrás deste e exigisse determinada quantia em dinheiro para liberação do veículo, ou, realizava a apreensão, sem os devidos procedimentos legais, e a colocava novamente à venda.

Que a testemunha Mª. Rosilene da Cruz Estumano, afirmou que no mês de fevereiro de 2017, estava em sua loja quando o apelante chegou em companhia de uma mulher chamada Nena, conhecida na cidade por seu envolvimento com o tráfico, lhe sendo exigido pelo apelante que fosse à delegacia, afirmando que embora o caso em questão não fosse de atribuição da PC o resolveria para evitar maiores problemas. Que a testemunha se dirigiu à delegacia e lá realizou um “acordo” para pagamento de R$ 700,00 (setecentos reais) à Nena; que no dia 24 de julho de 2017, a testemunha foi à delegacia resolver outro assunto e o apelante puxou o histórico de sua motocicleta, sem que tal fosse solicitado, e no dia seguinte ele voltou à sua loja e pegou R$ 700,00 (setecentos reais), afirmando ser relativo ao acordo feito com Nena.

A testemunha, Marinaldo da Trindade, relatou que em fevereiro de 2017 comprou uma motocicleta e 15 dias depois o apelante, em companhia de mais dois elementos, apareceu em seu sítio e apreendeu a moto, afirmando ser ela clonada, porém, sem apresentar qualquer ordem ou documento hábil à apreensão, não havendo qualquer notificação ou intimação para comparecer à delegacia e que não tomou nenhuma providência/atitude em razão do medo de sofrer represálias, não sabendo o destino que foi dado ao veículo e que desconhece a existência de qualquer procedimento policial acerca de tal fato.

Em razão de tais ocorrência, havendo lastro probatório de materialidade delitiva e indícios de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação do então réu, ora apelante, pela prática dos crimes tipificados no art. 317, § 1º, por três vezes, e art. 317, § 2º, do CPB.

Em ID 5658990, recebida a denúncia, sendo ratificado tal ato em documento de ID 5658999.

Em ID 5658991, resposta à acusação.

Termo de audiência, em ID 5659004/05, link de acesso às mídias da audiência em ID 9234284, que, ao se constatar inoperante, foi baixado o feito para juntada de novo link, o que passou a constar em documento de ID 17482426.

Em ID 5659006, Memoriais.

Em ID 5659007/08, alegações finais.

Em ID 15659010/11, Sentença condenatória que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou o ora apelante nos termos dos art. 317, § 1º, do CP, tão somente em razão da conduta praticada contra a vítima João Lucas Castelo Branco, restando sua pena base cominada em 04 anos e 06 meses de reclusão e 97 dias multa, patamar no qual permaneceu na segunda fase, passando, na terceira fase, a ser de 06 anos de reclusão e 150 dias multa em razão da causa de aumento, patamar no qual se tornou definitiva, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, lhe sendo concedido o direito de recorrerem em liberdade, sendo determinado, ainda, a perda do cargo/função pública.

Recebidos os autos, foi determinada a intimação do representante legal do ora apelante para apresentação de suas razões recursais, ID 5682590, sendo requerido pela defesa, em ID 5754346, devolução de prazo para apresentação das razões em razão da não juntada aos autos das mídias contendo os depoimentos das vítimas/testemunhas, o que restou certificado em ID 5773285, razão pela qual foi acolhido o pleito e determinada a contagem do prazo recursal somente após a juntada aos autos das referidas mídias, decisão de ID nº 5780518, sendo o link para acesso às mídias juntado em documento de Id 9234284.

Em documento de ID 9574167, certificado que apesar de devidamente intimado o representante legal do ora apelante deixou de apresentar suas razões, sendo determinada a intimação do apelante para manifestação acerca do seu interesse em nomear novo advogado ou ser representado pela DP, ID 9696176, sendo certificado que o ora apelante, apesar de devidamente intimado, não se manifestou, ID 11188006, razão pela qual a DP apresentou razões, em ID 1188007, tendo

o MP apresentado contrarrazões em ID 12671306, onde requereu o não provimento do recurso.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça, esta, em manifestação de ID 12839363, observou que não fora dado cumprimento ao despacho de ID 969617, razão pela qual requereu diligência para seu cumprimento, o que restou deferido em despacho de ID 12876693, sendo informado pelo apelante que continuava a ser representado pelo seu defensor constituído, certidão em ID 14299195, razão pela qual foi determinada a intimação do representante legal para apresentar as razões, em despacho de ID 14338248, o que não ocorreu apesar de devidamente intimado, sendo ratificado o despacho para sua intimação, em ID 14961877, e, em ID 15747763, acostadas as razões recursais onde pleiteia pela nulidade de todos os atos processuais a partir da audiência de instrução e julgamento em razão da ausência do representante do órgão ministerial ao ato e, no mérito, pela absolvição do apelante.

Em contrarrazões, ID 16303948, ratificou o MP os termos da peça já apresentada.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 16460518, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso, assim como pela rejeição da preliminar arguida.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures,
de recurso de apelação interposto em favor de
JOSÉ ALVES DO CARMO,
por representante legal devidamente constituído,

em razão do
inconformismo deste com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 317, § 1º
,
do CPB, corrupção passiva
.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e, havendo alegação preliminar, passo à sua análise.

PRELIMINAR DE NULIDADE

Sustenta o apelante, em suas razões, a ocorrência de nulidade processual a partir da audiência de instrução e julgamento em virtude de esta ter ocorrido apesar da ausência do representante do órgão ministerial, titular da ação, ao ato.

Não advém razão ao apelo.

Como cediço, a ausência do membro do Ministério Público na audiência de instrução não gera nulidade do processo se para o ato foi devidamente intimado o órgão, caso dos autos, onde se denota a ciência ministerial, às fls. 02, do documento de ID 5659001, bem como do Termo de Audiência, às fls. 07, do referido documento, onde se fez constar a ausência justificada do representante do
parquet
, sendo neste sentido a jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. 1. Esta SUPREMA CORTE já decidiu que “
a ausência do representante do Parquet na audiência de instrução e julgamento, apesar de devidamente intimado, não impede que o Magistrado prossiga com o ato”, bem como “não obsta o Juiz de promover a inquirição das testemunhas, desde que respeitadas às formalidades previstas no Código de Processo Penal Brasileiro
” (HC 135.371/SC, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 11/10/2016). No mesmo sentido: HC 204.775/MG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 17/8/2021. 2. Nessas circunstâncias, não há que se falar em violação do sistema acusatório, sobretudo porque a legislação processual penal, em decorrência dos princípios da busca da verdade real e do impulso oficial, previu hipóteses de atuação, como na espécie, pelo Juiz processante ( CPP, arts. 209 e 212). 3. Além disso, ficou registrado que não se observa nenhum prejuízo à defesa, que, inclusive, esteve presente na audiência ora atacada. Ainda, o impetrante nem sequer indicou de que modo a renovação do referido ato processual com a presença do Ministério Público poderia beneficiar o acusado, limitando-se a apontar, mediante considerações genéricas, violação ao devido processo legal. 4. Responsabilidade penal do paciente amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias, incluindo Revisão Criminal). 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 212669 RS 0115382-83.2022.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 04/04/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 06/04/2022).

Acerca do momento adequado à alegação de nulidade ocorrida durante a instrução processual é pacífico o entendimento jurisprudencial, vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. OFENSA AOS ARTS. 564, V, E 619 DO CPP.
INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO. NULIDADES DE ALGIBEIRA.
OFENSA À BOA-FÉ OBJETIVA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não é contraditório o acórdão que confirma a condenação dos acusados, porque não há incompatibilidade lógica entre manter a condenação e reconhecer a preclusão das nulidades suscitadas. 2.
Nos termos do art. 571, II, do CPP, as nulidades ocorridas durante a instrução devem ser apontadas até as alegações finais, sob pena de preclusão. 3. A jurisprudência deste STJ não tolera a chamada nulidade de algibeira - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futur
a. 4. Constatada na origem a existência de provas suficientes de autoria e materialidade delitivas, a absolvição dos réus esbarra na Súmula 7/STJ. 5. A suposta assimetria de oportunidades probatórias entre acusação e defesa não afasta tal conclusão, porque a argumentação defensiva se baseia, aqui, nas mesmas nulidades de algibeira decorrentes do indeferimento de diligências probatórias, sobre as quais já se consumou a preclusão. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2106665 SP 2022/0105584-2, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2022)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, § 2º, I, III, IV E VI C/C § 2º-A, II C/C § 4º E ART. 213, CAPUT, AMBOS DO CP –PRELIMINAR – NULIDADE – INTERROGATÓRIO COM OFENSA À IMPARCIALIDADE DO JUIZ – INOCORRÊNCIA – PREVISÃO LEGAL PARA O JUÍZO FORMULAR PERGUNTAS AO ACUSADO – ART. 188 DO CPP –
NULIDADE NÃO ARGUIDA EM ALEGAÇÕES FINAIS – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – ART. 571, II DO CPP
– RÉU DEVIDAMENTE REPRESENTADO NO ATO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO – PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – PRELIMINAR REJEITADA – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS EMERGIDOS DA PERSECUTIO CRIMINIS – ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSIÇÃO EM FACE DA IMPOSSIBILIDADE DE CERTEZA DE SUA INOCORRÊNCIA PARA A FASE DE PRONÚNCIA QUANTO À IMPERTINÊNCIA DAS QUALIFICADORAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Código de Processo Penal permite que o juízo formule perguntas ao acusado, não havendo que se falar em violação da imparcialidade (art. 188, CPP).
A arguição de nulidade de atos da instrução processual deve ser feita em momento oportuno, no caso, em alegações finais, o que não ocorreu. A questão está, portanto, fulminada pelo instituto da preclusão, nos termos do artigo 571, inciso II da Lei Processual Penal
. Em tema de nulidades processuais, o nosso Código de Processo Penal acolheu o princípio
pas de nullité sans grief
, do qual se dessume que somente há de se declarar a nulidade do feito, quando reste comprovado o efetivo prejuízo dela decorrente, o que não se verifica in casu. É perfeitamente aceita a decisão que expressa, de modo sucinto, mas suficiente, os motivos determinantes para configuração das qualificadoras na pronúncia, fundamentando-a com os elementos probatórios existentes nos autos. Inexistindo robustez e segurança nas alegações sufragadas no recurso vertido, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida. (TJ-MT 10242596420208110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/04/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/04/2021)

Ressalto que em suas alegações finais a defesa, em momento algum, faz referência à suposta nulidade que agora alega ter ocorrido durante a instrução processual, restando, portanto, consumada a prescrição, nos termos do art. 571, II, do CPP.

Assim, por não ter a defesa se manifestado no momento adequado quanto a eventuais nulidades ocorridas no decorrer da instrução processual, não podendo, nesta fase, se utilizar da chamada
nulidade de algibeira
, bem como por não restar demonstrado o efetivo prejuízo sofrido pelo réu, ora apelante, uma vez que o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (
pas de nullité sans grief),
tenho que tal insurgência se mostra fulminada pelo instituto da preclusão,
nos termos do artigo 571, inciso II, da Lei Processual Penal
, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

Da absolvição

Em sede de mérito, pleiteia o apelante sua absolvição, sob o argumento de que não restaram provadas as alegações ministeriais, mormente em razão da negativa de autoria.

Entendo não advir razão ao apelo.

Impende inicialmente ressaltar que o crime de corrupção passiva consiste na atitude do funcionário público em solicitar ou receber vantagem ou promessa de vantagem em toca de algum tipo de favor ou benefício, havendo aumento de pena se o funcionário retardar ou deixar de praticar qualquer ato de ofício ou o fizer infringindo dever funcional, nos termos do art. 317, § 1º, que está assim redigido,
in verbis
:

Corrupção passiva

Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.
(Redação dada pela Lei nº 10.763, de 12.11.2003)

§ 1º - A pena é aumentada de um terço, se, em conseqüência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional.

Tem-se, portanto, que a lei pune a conduta do funcionário que de qualquer forma solicita ou recebe vantagem, para si ou para outrem, em razão da função pública que exerce e há nos autos provas a confirmar a conduta delituosa do apelante, não restando qualquer dúvida acerca da necessidade de sua responsabilização penal pela prática delitiva pela qual restou condenado, não havendo, portanto, como se promover sua absolvição.

A vítima contra a qual o magistrado reconheceu a prática do crime, João Lucas Castelo Branco, indicou o ora apelante, de forma clara e objetiva, como aquele que solicitou determinada quantia em dinheiro para a liberação de sua motocicleta; que seus filhos compraram duas motos e estavam na posse das mesmas há dois meses; que o apelante chegou em uma viatura e afirmou que as motos eram roubadas; que pediu ao apelante um tempo para que pudesse se informar da real situação dos veículos, oportunidade em que o apelante lhe afirmou que teriam que negociar, solicitando naquele momento a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) para não apreender a moto, lhe sendo entregue tal valor para liberação das motos; que o valor inicialmente pedido foi R$ 3.000,00 (três mil reais), mas que negociou tal valor, sendo este reduzido e o qual pagou na hora, restando, portanto, configurada a prática do crime nos termos em que definido pela legislação penal vigente.

A testemunha Jadielson Souza Meireles, mídia nos autos e que peço vênia para não reproduzir, relatou ao Juízo as inúmeras reclamações, recebidas na condição de Vereador, contra o ora apelante, relatando a forma como o apelante se aproveita de sua função para exigir propina da população, deixando de praticar os atos devidos.

A testemunha José Nildo Pinto da Costa, mídia nos autos, relatou que seu funcionário saiu em sua motocicleta para comprar produtos dos quais necessitava e no caminho foi abordado pelo ora apelante que o conduziu à delegacia e lá exigiu soma em dinheiro para liberar o veículo, fatos estes relatados pelo próprio funcionário, não sendo a moto liberada e jamais restituída ao proprietário, porém, que jamais foi chamado pela polícia/justiça para prestar os devidos esclarecimentos acerca da aquisição do veículo.

A testemunha, Tenente Elson Souza Rodrigues, relatou que o apelante anda em companhia de pessoa que não é servidor público, de prenome Luiz, que este, inclusive, faz uso de viatura oficial e que, segundo soube, tal pessoa exerce a função de “
bate pau
” para o ora apelante, relatando já ter tomado conhecimento de situação em que este fez cobrança de valor indevido a proprietários de motocicleta naquela cidade.

A testemunha Cristiano Correa Barbosa, depoimento em mídia nos autos, relatou que fora abordado pelo ora apelante e este afirmou ser a motocicleta que conduzia roubada, pedindo o documento do veículo, que foi apresentado, partindo em seguida sem devolver o documento; que no momento da abordagem havia segunda pessoa na viatura, mas não conseguiu identificar.

Marinaldo Trindade, depoimento em mídia nos autos, afirmou que fora vítima de um engano; que comprou uma motocicleta; que apareceu no seu sítio três policiais e que sua moto foi apreendida, não sabendo até aquele momento o que foi feito de sua motocicleta, não sabendo identificar os policiais que lá compareceram.

O apelante, José Alves do Carmo, em Juízo negou a prática de qualquer ilícito, afirmando que todos os fatos contra si relatados não são verídicos e que de todas as testemunhas ouvidas a única com a qual teve problema foi o sr. Jadielson; que em tempo algum exigiu valor para não apreender qualquer veículo e que todos os procedimentos que realizou foram regularmente encaminhados ao fórum, mas, que a solução da demanda não depende de si; que ao sr. Cristiano apenas pediu o documento de sua motocicleta para averiguar sua realidade, lhe devolvendo o documento no mesmo momento e que não manteve, posteriormente, qualquer contato com tais pessoas, relato que vai de encontro àquele prestado pela testemunha Cristiano e de sua esposa, ambos ouvidos pelo Juízo, mídia nos autos, que afirmaram que o documento não foi devolvido e que passaram a telefonar para a esposa do sr. Cristiano referindo irregularidade da motocicleta e que precisariam resolver.

Dos depoimentos colhidos nos autos, em especial o da vítima João Lucas Castelo Branco - em relação a quem reconheceu o magistrado comprovada a prática do delito, bem como do PIC nº 2017/10-MP/PJMoc, tem-se que a materialidade delitiva restou devidamente comprovada, não havendo que se falar em absolvição por falta de provas, sendo imperioso ressaltar que são vários os depoimentos, como se constata das mídias colacionadas aos autos, apontando o ora apelante como autor do crime de corrupção passiva, sendo relatado ao juízo a forma como este exigia valores das vítimas para não apreender seus veículos ou os liberar.

Tenho, com base nas provas colhidas na instrução processual, que o pedido de reforma da decisão, com a absolvição do apelante por ausência de provas da prática da conduta delitiva não há como prosperar, pois

andou bem o sentenciante ao reconhecer que este concorreu para a infração penal, não havendo circunstâncias que excluam o crime ou o isente de pena, pois o depoimento testemunhal, aliado aos demais elementos de prova colacionados aos autos, PIC acima referido, se mostram firmes e aptos a subsidiar a condenação.

O depoimento prestado pela vítima João Lucas Castelo Branco, que reiterou em Juízo as declarações prestadas ao Ministério Público, como já demonstrado, apresentou relato firme e convergente ao informar como se deu a conduta do ora apelante que, se valendo do cargo de Investigador da Polícia Civil na cidade de Mocajuba, exigia dos munícipes vantagem indevida para liberação de veículos, em detrimento do cumprimento de suas obrigações, deixando de praticar os atos necessários ao devido exercício de sua função, infringindo dever funcional, não só em proveito próprio como também de terceiros, como se deu no caso da srª.
Mª. Rosilene da Cruz Estumano
a quem procurou na loja em que trabalha, de propriedade de seu esposo, para mediar acerto de contas com uma mulher conhecida por Nena, não havendo, portanto, como se falar em absolvição.

Assim, tem-se que o magistrado andou bem em reconhecer como válidas e suficientes as provas colacionadas aos autos, não se mostrando as vãs alegações defensivas suficientes à absolvição do ora apelante, não havendo igualmente que se falar em ausência de provas, pois a prova da conduta do apelante é inconteste.

Acerca da legalidade da condenação quando esta se dá com base em provas robustas, como no caso dos autos, é pacífica a jurisprudência, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. CONCUSSÃO E EXTORSÃO EM CONCURSO DE PESSOAS. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO ART. 70, II, l, do CPM NO DELITO DE CONCUSSÃO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO ART. 71 DO CP. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não há nulidade por ausência de prestação jurisdicional, pois o acórdão recorrido enfrentou todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, adotando, contudo, solução jurídica contrária aos interesses do recorrente. 2. Tendo as instâncias de origem decidido, com base na provas colhidas nos autos, pela condenação do paciente, a pretensão de absolvição demandaria o reexame fático-probatório. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não configura bis in idem a incidência da agravante tipificada no art. 70, II, l, do CPM sobre o crime de concussão, em razão de que a circunstância do militar se encontrar em serviço não é inerente do tipo previsto no art. 305 do CPM, tendo em vista que a vantagem indevida pode ser exigida antes de assumir ou mesmo fora da função. 4. A lei penal castrense possui regras próprias sobre a aplicação da continuidade delitiva em crimes militares (art. 80 do CPM), motivo pelo qual incabível, na hipótese, a incidência do art. 71 do CP, com fundamento no princípio da especialidade. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 614680 RJ 2020/0246944-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020)

EMENTA: APELAÇÃO. ART. 305 DO CPM. CONCUSSÃO. EXIGÊNCIA DE VANTAGEM INDEVIDA A RECRUTAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MPM. CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. Comete o crime de concussão, previsto no art. 305 do CPM, militar que, na qualidade de Coordenador da Horta, age de maneira consciente e voluntária e exige para si vantagem indevida de colegas de caserna sob a promessa de conseguir o engajamento na Força, bem como a permanência na Horta do Batalhão da Guarda Presidencial, alegando grande influência que exercia junto ao Subcomandante da OM. A prática delituosa só foi descoberta porque um dos Ofendidos se recusou a pagar a quantia exigida pelo Apelado e, após ser licenciado, comunicou o fato a seu superior hierárquico. Tese defensiva de ausência de provas dos fatos imputados ao Apelado que não se sustenta, diante da análise das circunstâncias colacionadas aos autos. Depoimentos coesos e harmônicos dos Ofendidos, ao afirmarem que o Apelado efetivamente exigiu para si vantagem indevida. Apesar de o Acusado não ter confessado em Juízo, o contexto e as provas dos autos comprovaram, na verdade, a exigência e, para além, o efetivo recebimento da propina. Conduta devidamente comprovada que, seguramente, ampara sua condenação. Unânime. Pena aumentada em 1/3 (um terço), em razão da continuidade delitiva e de acordo com a regra estampada no artigo 71 do Código Penal Brasileiro. Maioria.(STM - APL: 70004820620187000000, Relator: Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, Data de Julgamento: 04/12/2018, Data de Publicação: 20/12/2018).

Acerca da impossibilidade de absolvição foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, vejamos:

“...a Defesa não desincumbiu de comprovar o alegado, pois apenas trouxe informações genéricas e sem o condão para demonstrar a materialidade do delito.

Portanto, conforme apurado, o apelante infringiu dispositivo legal que fora imputado, pois solicitou, para si, diretamente, no exercício de sua função, vantagem indevida.

O crime de corrupção passiva qualificada está assim tipificado no Código Penal:

(...)

A primeira conduta típica é solicitar, que representa comportamento ativo, positivo, do funcionário público que solicita a vantagem ao particular que somente paga em razão disso.

Para configuração do crime deve existir nexo funcional, ou seja, o delito deve ser cometido em razão da função, o que restou provado nos autos, vez que o “requerimento” de pagamento se deu quando o réu estava no pleno exercício de seu cargo de investigador da Polícia Civil.

(...)

In casu, todos os elementos colhidos nos autos comprovam a procedência da tese acusatória, e demonstram que o réu efetivamente praticou o delito pelo qual foi condenado, não havendo retoques a serem feitos no enquadramento típico da conduta.

(...)

Assim, ao contrário do que foi exposto em tese de defesa, não há que se falar em fragilidade do conjunto probatório, mas em provas robustas acerca da culpabilidade do réu.”

Reitero, portanto, a impossibilidade de absolvição, devendo ser mantida a sentença penal condenatória nos termos em que proferida, pois acertadamente decidiu o magistrado singular em sua decisão, tendo assim afirmado,
in verbis
:

“
Evidente que ao exigir a quantia, tal qual configurado no acordo feito entre a vítima e o acusado, este deixou ato a seu encargo, infringindo seu dever funcional. De modo geral, a meu juízo, a liberação da motocicleta pertencente à vítima só poderia ser realizada, após a tomada de todas as medidas necessárias para averiguação da procedência, uma vez que havia - por assim dizer - suspeita sobre ela. Era de vital importância e faria toda a diferença saber se se tratava de produto de crime ou não. Nada disso foi observado pelo acusado, que infringiu claramente seu dever funcional, com vistas a satisfazer sua cupidez.
(...)”.

Ora, se o veículo abordado, caso do sr. João Lucas, apresentava problemas na documentação, havendo notória suspeita de que se tratava de fruto de roubo/furto, a obrigação do IPC Carmo, ora apelante, era apreender o veículo e seu documento até que fosse comprovada sua legalidade, ou não, mas, assim não agiu, liberando o veículo em troca do pagamento de mil reais pela testemunha/vítima, restando configurada a prática do crime pelo qual restou devidamente condenado, não havendo que se falar em ausência de provas a condenação, estando, portanto, o entendimento exarado pelo magistrado singular em consonância com as provas dos autos, em total respeito à doutrina e jurisprudência pátrias, não havendo reparos a serem feitos na sentença proferida.

Ante ao exposto,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,

mantendo a sentença atacada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 10 de abril

de 2024.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/04/2024